Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, restringindo as custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer indícios de crise financeira, e, ainda assim, limitar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questões sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.1. Balancetes e extratos bancários apresentados não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da associação.
3.2. A decisão está alinhada a precedentes que exigem provas robustas para concessão integral do benefício a pessoa jurídica.
3.3. No caso em análise, não há contradição a ser sanada e as provas apresentadas são insuficientes para justificar a extensão integral do benefício da gratuidade de justiça, pois o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões levantadas.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: Gratuidade de justiça exige prova robusta de hipossuficiência.
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 98, §2o, do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.